Tribunal: TJDFT
Processo: 0740488-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0740488-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE LEONIDIO FERREIRA GOMES REPRESENTANTE LEGAL: LEO MACHADO FERREIRA AGRAVADO: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A., BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESPÓLIO DE LEONIDIO FERREIRA GOMES (executado), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, na ação de execução de título extrajudicial ajuizada por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A (credor) em desfavor do ora agravante, deferiu o pedido de preferência ao Banco do Brasil no recebimento do crédito, nos seguintes termos (ID 141190545 dos autos originais): “Defiro o pedido de preferência no eventual fruto/arrecadação da arrematação do imóvel sob matrícula no 14.369 do CRI de Planaltina de Goiás (GO) ao Banco do Brasil, conforme requerido no ID 141069278 e já registrado no edital de hasta de ID 138775031, já que é credor hipotecário registrado na referida matrícula. Aguarde-se o resultado da hasta que será realizada no dia 14/11/2022.” Em suas razões recursais (ID 41749286), afirma que foi, anteriormente, solicitado ao juízo originário que os valores da alienação em hasta pública fossem enviados para o juízo do inventário, tendo sido deferido o pedido. Posteriormente, o juízo a quo entendeu que a decisão anteriormente proferida não tinha cunho decisório. Noticia que, contraditoriamente, o juízo a quo deferiu o direito de preferência ao Banco do Brasil no recebimento do crédito, em detrimento das outras dívidas existentes nos autos do inventário. Argumenta que o produto da arrematação deve ser remetido para o juízo do inventário, pois existem diversas dívidas lá arroladas que precisam ser adimplidas, inclusive trabalhistas, que possuem caráter alimentar. Discorre sobre a prioridade no pagamento dos créditos. Ao final, requer a concessão de liminar para obstar o cumprimento da decisão agravada e determinar a remessa do fruto da arrematação para o juízo do inventário. É o relatório. Decido. Conheço parcialmente do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizado pelo Banco do Brasil em desfavor de Leonidio Ferreira Gomes. No curso do processo houve o falecimento do executado e o polo passivo passou a ser integrado pelo espólio de Leonidio Ferreira Gomes. Posteriormente, houve a cessão do crédito do Banco do Brasil em favor da atual credora, qual seja, TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A, conforme cessão de crédito de ID 114486003 - Pág. 1 e ID 117859089 dos autos originários. Após a designação de hasta pública, o Banco do Brasil, credor do espólio em outra execução de n.o 0014826-77.1991.8.07.0001 em tramitação na 8a Vara Cível de Brasília, peticionou nos autos e requereu que lhe fosse concedido o direito de preferência no produto da alienação. O juízo a quo deferiu o direito de preferência ao terceiro interessado. Vejamos: “Defiro o pedido de preferência no eventual fruto/arrecadação da arrematação do imóvel sob matrícula no 14.369 do CRI de Planaltina de Goiás (GO) ao Banco do Brasil, conforme requerido no ID 141069278 e já registrado no edital de hasta de ID 138775031, já que é credor hipotecário registrado na referida matrícula”. Contudo, compulsando os autos originários, verifico que o executado, em data anterior, postulou que o fruto da arrematação fosse enviado para o juízo do inventário, tendo o juízo a quo assim se manifestado: “Manifeste-se a parte credora acerca da petição do executado, na pessoa do seu representante legal, ID 133148781, observando que eventual "fruto" da arrematação será distribuído ao juízo do inventário do executado. No mesmo prazo, manifestem-se as partes acerca da carta precatória no 5427400- 84.2018.8.09.0128.”. (ID 133122109 dos autos originários). (negritei) O credor informou, porém, que não tem interesse em habilitar seu crédito no inventário e postulou o prosseguimento da execução. Por sua vez, o juízo a quo entendeu que, somente após a hasta pública e com o eventual produto já depositado em juízo é que se abriria a discussão acerca da remessa dos valores ao juízo do inventário ou a realização do concurso de credores. Vejamos o teor da decisão (ID 136264683 dos autos originários): “Recebo os embargos de declaração de ID 136105654, fls. 2324/2325, pois presentes os seus requisitos. No mérito, o credor/embargante alega obscuridade na decisão de ID 135267642, fl. 2320 informando que não ficou claro se a parte da decisão que consigna que após excutir os bens do devedor/embargado o produto da alienação será remetido para o Juízo do Inventário constitui decisum ou fundamento da decisão. Isso por que, constituindo fundamento da decisão será incabível o manejo de agravo de instrumento. Por outro lado, constituindo decisum será aberta a via recursal para reforma. Os embargos merecem acolhimento. Não tendo ficado claro na decisão embargada a natureza jurídica do ato decisório, cumpre consignar que ela se trata de fundamento para determinar a realização da hasta. Com efeito, somente após a hasta e com eventual produto já depositado em Juízo se abrirá a discussão acerca de remessa dos valores ao juízo do inventário ou a realização do concurso de credores. Não há ensejo a discutir quais débitos serão prioritariamente satisfeitos em momento processual que não há disponibilidade de pagamento nos autos. Somente após a arrematação do bem, e resolução das questões sobre o leilão e a própria arrematação, se inaugurará a fase de pagamento das dívidas, ocasião em que será resolvidas eventuais questões acerca de preferência de credores. Ante o exposto, ACOLHO os embargos tão somente para esclarecer a decisão nos moldes acima. A data do Leilão já foi agendada (ID 136021333, fl.2322)”. (negritei). Contudo, o juízo a quo, antes mesmo da hasta pública ou do depósito do valor da arrematação em juízo, deferiu ao Banco do Brasil, terceiro interessado, a preferência no recebimento do crédito, tendo proferido a decisão ora agravada. Assim sendo, houve o deferimento da preferência no recebimento do crédito, sem que o juízo a quo tenha decidido se irá remeter o produto da alienação para o juízo do inventário ou se procederá ao pagamento dos credores, observando as ordens das penhoras existentes nas matrículas do imóvel. Cumpre observar que, o credor não é obrigado a habilitar o seu crédito no juízo do inventário, nos termos dos arts. 642 e 643 todos do CPC e, em tese, pode prosseguir com a execução em face do espólio. Contudo, o produto da alienação do imóvel deve servir para pagar os débitos do espólio, observando as preferências legais. Assim sendo, em juízo de cognição sumária, entendo que deverá ser realizada uma análise criteriosa acerca das dívidas existentes do espólio e as preferências no recebimento do crédito. Feitos esses esclarecimentos, verifico que esta relatora não poderá decidir acerca da remessa ou não do produto da alienação do imóvel para o juízo do inventário, conforme postulado pelo agravante, uma vez que o juízo a quo ainda não decidiu a respeito, logo, avançar sobre referida matéria acarretaria supressão de instância. Contudo, em juízo perfunctório, restou demonstrada, nesta fase inicial, a necessidade de obstar o cumprimento da decisão agravada provisoriamente, pois o produto da alienação já foi depositado nos autos executivos. Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso. Na parte conhecida, DEFIRO o efeito suspensivo postulado tão somente para obstar o cumprimento da decisão agravada até que o juízo a quo decida se enviará o produto da arrematação para o juízo do inventário, ou até o julgamento do presente recurso, o que ocorrer primeiro. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem, o qual deverá prestar informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 09 de dezembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora